Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708849-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CARVALHO SANTANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo em vista que a parte impugna sentença que indeferiu a petição inicial. Brasília, DF, 23 de março de 2022 16:50:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador